Tribunal: TJES
Processo: 5006508-30.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WHERICK ABREU BERNADI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA REGISTRADA COM VALOR EXORBITANTE.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE
. REVISÃO DA FATURA SOMENTE APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5006508-30.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: WHERICK ABREU BERNADI

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, com a emissão e cobrança de fatura de energia elétrica destoante da média mensal de consumo do recorrido, cujo equívoco foi confessado pela mesma em sua contestação, efetuando a revisão do valor exorbitante, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em razão da evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da cobrança de fatura destoante da média de consumo de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, o recorrido/autor tentou, por diversas vezes, a revisão da fatura de forma administrativa, consoante se vê pelos protocolos de atendimento colacionados nos id’s 11396675, 11396677 e 11396678, suportando, inclusive, a notificação de negativação de seu nome nos cadastros restritivos em caso de não pagamento do débito contestado (id. 11396679), logrando êxito em seu intento somente com a propositura da presente demanda e deferimento da tutela de urgência pretendida (id. 11396738), oportunidade em que a parte requerida/recorrente reconheceu o erro de leitura e efetuou a revisão do valor da fatura com vencimento em janeiro/2024.

Logo, a cobrança de fatura exorbitante e o motivo para o excesso no consumo de energia se deu por vontade alheia do recorrido, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa, respondendo a parte recorrente objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COPEL. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DA MÉDIA MENSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À RESIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000477-47.2024.8.16.0103 - Lapa -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR -

J. 22.11.2024)

Por tais razões, em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pelo recorrido não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEITURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXACERBADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1043521-35.2024.8.26.0002; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2024; Data de Registro: 02/12/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)